Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-51.2014.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000760-51.2014.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DAYANE SARDINHA DE ARAUJO - CPF: 044.825.991-58 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FERNANDES DA COSTA - CPF: 061.335.831-77 (APELANTE), DIENIFFER LORRAYNE SARDINHA DE ARAUJO - CPF: 047.889.731-62 (APELANTE), WELTON JONES VIEIRA DA COSTA - CPF: 629.329.001-10 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000760-51.2014.8.11.0106

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 11 E 489, § 1o, DO CPC E ART. 93, IX DA CF – EXTERIORIZAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES ALICERÇADAS DO CONVENCIMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O NEGÓCIO TENHA SIDO REALIZADO PELO GENITOR DOS AUTORES – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – VALIDADE - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de declarações que poderiam integrar as provas iniciais.

Considerando que o pedido de nulidade do negócio jurídico veio fundamentado no fato de que o genitor dos autores apelantes é que seria o comprador do imóvel, era de rigor a comprovação do fato. Todavia, desse ônus os autores apelantes não se desincumbiram.

A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000760-51.2014.8.11.0106

APELANTE: JESSICA DAYANE SARDINHA DE ARAUJO, JOAO PEDRO FERNANDES DA COSTA, DIENIFFER LORRAYNE SARDINHA DE ARAUJO

APELADO: WELTON JONES VIEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Jessica Dayane Sardinha de Araújo, João Pedro Fernandes Costa e Dieniffer Lorrayne Sardinha de Araújo
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada contra
Welton Jones Vieira da Costa
.

Explicam que o genitor deles, senhor Welson Henio Vieira da Costa, em 02/03/2002, adquiriu de Wilson José Ferreira, um imóvel rural denominado Fazenda Terra Nova, com área de 483,2280 hectares, registrada sob a matrícula n. R04/41.295, no CRI de Barra do Garças.

Complementam, no entanto, que o genitor, já falecido, ao efetuar o negócio, por meio de um contrato de gaveta, usou o nome falso de Altamir José Siqueira, visto que tinha inúmeros problemas com a justiça. Informam, ainda, que para a lavratura do contrato de compra e venda, em 18/03/2002, o requerido, ora apelado, e tio dos autores, foi nomeado comprador, enquanto o
de cujus
assinou como avalista usando o nome falso.

Aduzem que foi celebrada procuração entre o falecido e o seu irmão, ora apelado, então comprador do imóvel, no qual foi outorgado poderes ilimitados.

Alegam que o requerido, valendo-se do contrato de compra e venda em seu nome, vendeu o imóvel em 01/07/2003 para Antônio Morais Neto, bem como as 800 cabeças de gado, que dizem ser herança do
de cujus
aos seus filhos.

Aduzem que a r. sentença não observou as provas e evidências constantes nos autos, e se mostra superficial, em afronta ao disposto nos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX da CF. Em particular, cita a decisão liminar proferida na Ação de Inventário, bem como a procuração outorgada ao falecido, e ainda, o testemunho prestado pelo vendedor do imóvel.

A corroborar com a tese de que o imóvel foi adquirido pelo seu genitor, apresenta novos documentos, consubstanciados em declarações prestadas por Elisandra Vieira da Costa, irmã do requerido e tia dos autores, e de Patrícia Fernandes Silva, mãe do requerente João Pedro.

Requerem o provimento do recurso a fim de anular ou reformar a r. sentença.

Contrarrazões (id 93657471).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar em razão da ausência de interesse de sua intervenção. (id 96198468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000760-51.2014.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por Jessica Dayane Sardinha de Araújo, João Pedro Fernandes Costa e Dieniffer Lorrayne Sardinha de Araújo contra Welton Jones Vieira da Costa.

De acordo com os autores apelantes, seu genitor, já falecido,
Welson Henio Vieira da Costa
, em 02/03/2002, adquiriu de
Wilson José Ferreira
um imóvel rural denominado Fazenda Terra Nova, com área de 483,2280 hectares, registrada sob matrícula n. 41.295, do CRI de Barra do Garças, localizada no município de Novo São Joaquim.

Ainda nos termos da inicial, o
de cujus
realizou um contrato de gaveta com o vendedor (Wilson)
utilizando o nome falso de Altamir José Siqueira
para efetuar o negócio, sob o argumento de que tinha inúmeros problemas com a justiça.

Porém, ao que dizem, ao lavrar o contrato de compra e venda do imóvel, este foi realizado em nome do irmão do genitor dos autores, ora requerido apelado,
Welton Jones Vieira da Costa
.

Por sua vez, o ora requerido, Welton, valendo-se do contrato de compra e venda firmado com Wilson, vendeu em 01/07/2003, para Antônio Morais Neto, a propriedade por ele adquirida e que os autores entendem ser do seu pai.

Dentro desse contexto, os autores apelantes pretendem a nulidade do negócio jurídico realizado entre o requerido apelado, Welton, e o comprador do imóvel Antônio, e todos os negócios subsequentes, porque a propriedade em nome do requerido deriva de contrato simulado.

De início, consigne-se que o momento oportuno para se apresentar documentação destinada a provar o que se alega é a petição inicial ou a contestação, conforme previsão do art. 434 do CPC. E de acordo com o art. 435, caput e parágrafo único, do mesmo diploma, é lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação.

Ocorre que não se pode considerar os documentos colacionados nesta sede de recurso como novos. Assim se diz, porque são declarações prestadas por Elisandra Vieira da Costa, irmã do requerido e tia dos autores, e de Patrícia Fernandes Silva, mãe do requerente João Pedro, que poderiam muito bem integrar as provas iniciais, já que não se verifica justo impedimento para fazê-lo naquele momento.

Portanto, se tais documentos não foram submetidos ao crivo do contraditório, de rigor que não sejam considerados para o julgamento do recurso.

Ademais, da análise do conteúdo probatório dos autos, verifica-se que os autores apelantes não lograram comprovar a pretensão de nulidade do negócio jurídico, que tem origem em contrato de compra e venda do imóvel rural com matrícula n. 41.295, do CRI de Barra do Garças, prova que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, os apelantes arguem que a r. sentença se apresenta superficial, sem observar todo o conjunto de provas colacionados.

Porém, não é o que se visualiza.

Por primeiro, necessário registrar que a parte autora deixou de apresentar tempestivamente o seu interesse na produção da prova testemunhal, como registrado na decisão proferida em 21/02/2020, id 93657470 (fls. 1424).

Por sua vez, os documentos apresentados, não têm a eficácia necessária para declarar nulo o negócio jurídico realizado pelo requerido apelado.

Com efeito, pretendem os autores apelantes, por meio dos documentos colacionados, comprovar que a área com matrícula n. 41.295, do CRI de Barra do Garças fora adquirida pelo pai deles (Welson) e não pelo tio, ora requerido (Welton).

Quanto às provas, é certo que os autores apelantes colacionaram alguns comprovantes de depósito a título de comprovar o pagamento do imóvel, contudo não se pode afirmar que todos foram realizados para pagamento da compra, em particular, se verificar que alguns deles têm por beneficiários, pessoas físicas e jurídicas que não guardam relação com a lide.

Não fosse isso, a declaração prestada pelo vendedor do imóvel, Sr. Wilson José Ferreira, não deixa margem de dúvidas quanto o verdadeiro adquirente do imóvel, vale dizer, Welton Jones Vieira da Costa, ora requerido e tio dos autores apelantes.

Nesse ponto registra-se a declaração:

“... que no ano de 2002, mais precisamente no mês de janeiro de 2002, levei referido imóvel a venda, tendo na oportunidade apresentado o imóvel a vários pretendentes, que não se fizeram acertados a compra e venda da Fazenda Terra Nova; que no início do mês de fevereiro de 2002, mostrei referida propriedade rural ao Sr. Welton Jones Vieira da Costa, brasileiro, solteiro, pecuarista, residente e domiciliado à Rua José Bonifácio, s/n, bairro centro, Araputanga-MT....., que estava sozinho, onde demos início à conversação a venda e compra da referida propriedade rural, ficando a acertar posteriormente o parcelamento dos valores, pois, o valor do imóvel já ficara desde já acertado; que no dia 02 de março de 2002, compareceu em minha residência um senhor de nome Altamir José Siqueira, até então pessoa desconhecida por mim, se identificando como irmão do Sr. Welton Jones Vieira da Costa, e que viera em seu nome para fechar o negócio de compra e venda de minha propriedade rural, onde, efetuei uma ligação para o Sr. Welton Jones Vieira da Costa, onde combinamos a venda e compra da propriedade rural denominada Fazenda Terra Nova, no município de Novo São Joaquim-MT; ...; que como acordado anteriormente, no dia 18 de março de 2002,
o Sr. Welton Jones Vieira da Costa veio até a Cidade de Novo São Joaquim-MT, onde celebramos o Contrato formal de compra e venda de minha propriedade
; ...; tendo
o Sr. Welton Jones Vieira da Costa efetuado a quitação integral do débito, oportunidade em que declarei no anverso do contrato por nós celebrado, a quitação total da venda e compra
, reconhecendo ainda na oportunidade a firma de nossas assinaturas em cartório...; que
não realizei a qualquer momento, qualquer tipo de negócio, acordo, contrato que o seja, com a pessoa do Sr. Altamir José Siqueira
, tendo o conhecimento somente no dia 02 de março de 2002, quando esteve em minha residência, em nome do seu irmão, Sr. Welton Jones Vieira da Costa, para dar início a compra e venda de minha propriedade rural, onde, não o reconheço como sendo o comprador de meu imóvel, ao contrário disso, as vezes que conversei com o Sr. Altamir José Siqueira, foram sempre em nome de seu irmão e legítimo comprador do imóvel rural...”

Chama-se atenção também, para o fato de que o declarante (Wilson) reconhece que alguns pagamentos foram feitos pela pessoa de Welson (Altamir), contudo, esclarece que todos foram feitos em nome do comprador, Welton.

Por sua vez, não menos importante, é o fato de que após a quitação por parte do comprador Welton, o vendedor (Wilson), outorgou procuração a ele (Welton) para que pudesse fazer a transferência do imóvel para seu nome.

Verdade é que a participação do genitor dos autores no negócio jurídico de compra e venda se mostra demais nebulosa, em especial se verificar que se utilizou de nome falso (Altamir) no contrato de gaveta e na procuração que lhe fora outorgada pelo irmão, ora requerido apelado, de maneira que, por certo, tais documentos devem ser tidos como inidôneos, diante da ausência de elemento essencial.

Ora, não se mostra crível fazer prevalecer documentos nos quais o genitor dos autores se utilizou de nome falso, a título de legitimar, em seu nome (verdadeiro), o negócio jurídico de compra e venda, que a toda evidência não se mostra viciado.

Ademais, a título de afastar de vez a tese de que o imóvel foi comprado pelo genitor dos autores apelantes, consta que sua própria genitora, avó dos autores apelantes, ouvida na condição de informante, informou que seu filho Welton (requerido) é que era o legítimo proprietário do imóvel.

Nesse contexto, considerando que o pedido de nulidade do negócio jurídico veio fundamentado no fato de que o genitor dos autores apelantes é que seria o comprador do imóvel, era de rigor a comprovação do fato. Todavia, desse ônus os autores apelantes não se desincumbiram.

De notar-se, que, realmente, os documentos apresentados pelos autores apelados não apontam o direito pleiteado. Não há, assim, nulidade a ser declarada. Aliás, em sendo o requerido o comprador do imóvel, não há óbice na sua alienação à terceiro.

Por fim, melhor sorte não socorre aos autores apelantes quanto à alegada falta de fundamentação válida da sentença.

A toda evidência, o convencimento do magistrado decorreu dos elementos produzidos nos autos, com a indicação dos fundamentos suficientes para sua conclusão.

Sobre o tema, a Cortes Superior orienta que:
“o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269)”
(STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011)

Portanto, afasta-se a alegada nulidade da sentença por ofensa aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021